Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714360-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO PETTRES ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS CRIMS. SÚMULA 659, STJ. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). 1. Se os elementos informativos da fase pré-processual, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam o dolo em praticar o crime, a absolvição não é possível. 2. Inviável cogitar o reconhecimento da excludente denominada de crime impossível quando a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do destinatário. Não se tratando de falsificação grosseira, a conduta fere o objeto jurídico positivado no artigo 304 do Código Penal. 3. As consequências decorrentes do processo administrativo disciplinar são irrelevantes para a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no artigo 304 do Código Penal, que se consuma com a utilização do documento falso, independentemente da obtenção da vantagem indevida ou da produção de dano efetivo. Trata-se de delito formal e de consumação antecipada, que não exige resultado naturalístico. 4. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações (Súmula 659, STJ). 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 17 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição à luz do crime impossível pois o documento falso seria grosseiro e incapaz de ofender o bem jurídico tutelado. Invoca dissídio jurisprudencial sobre o tema, colacionando julgado de outro tribunal como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 17 do Código Penal, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “a análise da pretensão absolutória, baseada em arrependimento eficaz, atipicidade da conduta, por não haver tido exigência de vantagem indevida, ou crime impossível, implicaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, conforme a orientação da Súmula n. 7 do STJ, em vista da conclusão da Corte de origem de que o intento criminoso não alcançou seu objetivo por razões alheias à vontade dos agentes.” (AgRg no AREsp n. 2.439.572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 26/9/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao alegado dissídio, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009